Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DEMANDA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §8o CPC. EQUIDADE.

1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).

2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.

3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.

4. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória, permitem inferir que é adequada a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

5. Embora o Cumprimento Individual da Sentença tenha sido proposto, inicialmente, pelo Sindicato, o polo ativo foi alterado, com a inclusão dos substituídos, sem insurgência recursal dos interessados no momento processual oportuno.

6. Como consequência, a partir do momento que o próprio Sindicado altera o polo ativo do Cumprimento do Sentença para incluir os Exequentes/Substituídos como Autores, ele (Sindicato) deixa de ser parte do processo, razão pela qual não possui legitimidade para recorrer (CPC, art. 996).

7. Recurso não conhecido.